Tribunal: TJES
Processo: 5015742-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015742-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: KEISE JARDIM SARTORIO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR COMPROVADO. TEMA REPETITIVO 1.069 DO STJ. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão interlocutória que deferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer. O juízo de origem determinou que a operadora de saúde custeie, no prazo de 90 dias, a realização de procedimentos cirúrgicos reparadores (abdominoplastia, dermolipectomia, reconstrução de mama, correção de lipodistrofia e gluteoplastia) em favor de paciente submetida a cirurgia bariátrica prévia, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, para compelir a operadora de plano de saúde a custear procedimentos cirúrgicos indicados à paciente como etapa integrante do tratamento de obesidade mórbida, ante a divergência sobre a natureza reparadora ou estética das intervenções.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais com operadoras de planos de saúde, observada a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

A probabilidade do direito manifesta-se pela existência de laudo médico e relatório psicológico que diagnosticam lipodistrofia severa, dermatites de repetição, infecções fúngicas e transtornos de ansiedade e depressão decorrentes do excesso de pele pós-bariátrica.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos no Tema 1.069, estabelece a obrigatoriedade de cobertura, pelos planos de saúde, de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada por médico assistente em pacientes pós-bariátrica, por constituir desdobramento do tratamento da obesidade mórbida.

A alegação de finalidade puramente estética exige a demonstração de dúvida justificada e razoável por meio de junta médica, procedimento que a operadora negligenciou no caso concreto.

Configura conduta abusiva e contrária à boa-fé objetiva a interrupção do tratamento de doença de cobertura obrigatória, conforme o inciso IV do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor.

O perigo de dano reside no risco contínuo à saúde física e à dignidade da paciente, enquanto a reversibilidade da medida permite a busca por ressarcimento futuro caso haja improcedência da pretensão principal, afastando o perigo de dano reverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Possui natureza reparadora e funcional a cirurgia plástica indicada por médico assistente para correção de deformidades decorrentes de massiva perda ponderal após cirurgia bariátrica.

É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia reparadora pós-bariátrica, visto que o tratamento da obesidade mórbida não se encerra com o procedimento cirúrgico inicial.

A negativa de custeio de cirurgias funcionais essenciais à saúde do beneficiário, sob pretexto de finalidade estética não comprovada, caracteriza abusividade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: art. 196 da CF/1988; art. 300 do CPC; inciso IV do art. 51 do CDC; art. 10-A da Lei nº 9.656/1998; Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.069; STJ, Súmula 608; STJ, REsp n. 2.205.641/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015742-10.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVAD
A
: KEISE JARDIM SARTORIO

JUIZ: DR. AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face da decisão interlocutória (id 75249613 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Conceição da Barra/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 5000573-24.2025.8.08.0051, ajuizada por KEISE JARDIM SARTORIO, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde custeie a realização de procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátrica.

A decisão recorrida fundamentou-se na probabilidade do direito da autora, ora agravada, e no perigo de dano irreparável à sua saúde. O douto magistrado de primeiro grau considerou a documentação médica acostada, que atesta a necessidade funcional e reparadora das cirurgias, bem como o laudo psicológico que evidencia o comprometimento da saúde mental da paciente. Ademais, invocou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.069, que estabelece a obrigatoriedade de custeio de cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional em pacientes pós-bariátrica, como desdobramento do tratamento da obesidade mórbida. Com base nisso, determinou que a ré, ora agravante, procedesse, no prazo de 90 (noventa) dias, à realização dos seguintes procedimentos: Abdominoplastia pós-bariátrica; Dermolipectomia abdominal com lifting reparador do púbis; Reconstrução da mama com prótese e/ou expansor; Dermolipectomia braquial; Correção de lipodistrofia com lipoaspiração de abdome; Correção de lipodistrofia com lipoaspiração de flancos (cinturas), dorso e tórax posterior; e Gluteoplastia reconstrutora bilateral com lipoenxertia, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões (id 16062546), a agravante pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que: (i) há ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, uma vez que paira dúvida justificada quanto ao caráter estético de diversos procedimentos pleiteados, os quais não possuem cobertura contratual ou legal, conforme o art. 10-A da Lei nº 9.656/98 e a Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS; (ii) a necessidade de dilação probatória, com a realização de perícia médica, para aferir o real caráter (reparador ou estético) das intervenções cirúrgicas, o que descaracteriza a urgência da medida; (iii) o perigo de dano reverso, argumentando que a concessão da liminar lhe impõe um ônus financeiro elevado e de difícil reparação, comprometendo o equilíbrio contratual e atuarial do plano de saúde, ao passo que o quadro clínico da agravada não apresenta risco imediato de vida que justifique a urgência; e (iv) a ausência de demonstração de urgência, uma vez que a demanda foi ajuizada quase dois anos após a realização da cirurgia bariátrica. Por fim, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para revogar a tutela de urgência concedida.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões no Id. 17939156 pelo desprovimento recursal.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, para compelir a operadora de plano de saúde a custear os procedimentos cirúrgicos indicados à agravada, como parte do tratamento de obesidade mórbida, após a realização de cirurgia bariátrica.

Pois bem. De início, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se, portanto, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia central do presente recurso reside na natureza dos procedimentos cirúrgicos pleiteados pela agravada. Enquanto a operadora, ora agravante, alega que possuem finalidade eminentemente estética, a agravada, amparada em laudos médicos, defende seu caráter funcional e reparador, sendo uma continuação necessária do tratamento da obesidade mórbida.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
".

No caso em apreço, a probabilidade do direito da agravada se encontra robustamente demonstrada. O
laudo médico
subscrito pelo Dr. Adevair Marques Filho, cirurgião plástico (CRM-RJ 52-1087754), é categórico ao diagnosticar a paciente como portadora de "
lipodistrofia severa (CID-10 E88.1) em vários segmentos corpóreos, após grande perda ponderal, secundário a cirurgia bariátrica
". O profissional detalha as consequências funcionais e patológicas do excesso de pele, tais como:

"[...] quadros de dermatite de contato de repetição em região hipogástrica [...]";

"[...] intensa absorção dos tecidos mamários e torácicos laterais, provocando flacidez avançada nas mamas. A lipodistrofia leva à dificuldades na higienização devido às dobras de pele, além de provocar dermatites de contato e infecções fúngicas de repetição [...]";

"[...] hipotrofia grave das regiões glúteas secundário à absorção intensa dos tecidos adiposos, que causa desequilíbrio na deambulação e perda da sustentação dos grupamentos musculares de outras regiões do corpo [...], provocando algias em diversos segmentos corpóreos e dificultando a sedestação e apoio em superfícies planas";

"[...] flacidez avançada em vários segmentos de ambos os braços [...] que atrapalham ainda mais a execução de atividades laborais, impedindo de executar as atividades cotidianas e recreativas".

O médico assistente conclui, de forma expressa, que "
A cirurgia plástica, para retirada do excesso de pele, gordura e flacidez, posterior ao procedimento bariátrico, constitui etapa fundamental na estabilização da qualidade de vida dos pacientes com perda de peso maciça após a cirurgia bariátrica, melhorando a qualidade de vida a longo prazo, sendo uma continuidade do tratamento da obesidade
" e indica os procedimentos "
em caráter de URGÊNCIA
".

Corroborando a necessidade do tratamento, o
relatório psicológico
elaborado pela psicóloga Luciana Fargnolli Paulinelli (CRP 06/95382) atesta os severos impactos na saúde mental da agravada, que desenvolveu "
Transtorno Depressivo (CID-10 F32) e Transtorno de Ansiedade (CID-10 F41.1)
", concluindo que "
a paciente necessita da continuidade de seu tratamento da obesidade [...] e também a realização das cirurgias reparadoras, a fim de melhoras na saúde psicológica, física e a qualidade de vida com urgência
".

A questão, ademais, foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (
TEMA 1.069
), que firmou a seguinte tese:

(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

Como se vê, a tese firmada pela Corte Superior é clara: a cirurgia reparadora pós-bariátrica, quando indicada pelo médico assistente, é parte integrante do tratamento da obesidade e, portanto, de cobertura obrigatória. A alegação de finalidade estética, para afastar a cobertura, não pode ser uma mera suposição da operadora; deve haver "
dúvidas justificadas e razoáveis
", o que não se verifica no presente caso, diante da contundência dos laudos médicos que atestam a necessidade funcional dos procedimentos, sopesado ao fato de a operadora do plano de saúde sequer ter se utilizado do procedimento da junta médica.

O tratamento da obesidade mórbida não se exaure com a cirurgia bariátrica. A recuperação plena do paciente demanda uma abordagem multidisciplinar que inclui a correção das deformidades físicas decorrentes da massiva perda de peso. Negar a cobertura das cirurgias reparadoras, neste contexto, equivale a interromper o tratamento de uma doença cuja cobertura é obrigatória, o que se revela uma conduta abusiva e contrária à boa-fé objetiva que deve reger os contratos de consumo (art. 51, IV, do CDC).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, como se extrai do recente julgado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE MAMÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE FINALIDADE ESTÉTICA. EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1.
Recurso especial interposto contra acórdão que manteve, em parte, negativa de cobertura de plano de saúde à cirurgia de implantação de prótese mamária, recomendada por médico assistente como parte do tratamento reparador pós-cirurgia bariátrica, sob o fundamento de tratar-se de procedimento com finalidade meramente estética. O pedido recursal visava à condenação da operadora ao custeio integral do procedimento, incluindo a prótese mamária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se é abusiva a negativa de cobertura contratual, por plano de saúde, de cirurgia plástica reparadora com colocação de prótese mamária em paciente submetida à cirurgia bariátrica, quando há expressa indicação médica da necessidade terapêutica do procedimento. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que cirurgias plásticas reparadoras indicadas por médico assistente como etapa necessária à recuperação da saúde de paciente pós-cirurgia bariátrica são de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde, mesmo quando envolvam procedimentos usualmente classificados como estéticos. 4.
A recusa da operadora em autorizar cirurgia com colocação de prótese mamária, com base em exclusão contratual por finalidade estética, é considerada abusiva quando o procedimento tem finalidade funcional ou terapêutica, conforme expressa indicação médica.
5.
A perícia judicial confirmou que a condição apresentada (flacidez excessiva de pele com risco de infecções e prejuízos físicos) possui nexo direto com a perda de peso após a bariátrica, o que caracteriza o caráter reparador da cirurgia mamária com prótese.
6.
O tratamento da obesidade mórbida não se encerra com a cirurgia bariátrica, devendo envolver reestruturação física e acompanhamento multidisciplinar, com vistas à plena recuperação da saúde física, psíquica e emocional da paciente.
7.
A negativa da operadora desconsidera o conceito de saúde adotado pela Organização Mundial da Saúde, que abrange o bem-estar integral, não se limitando à ausência de enfermidades
. 8.
A análise do direito à saúde da mulher deve considerar sua condição específica e garantir igualdade material no acesso a procedimentos que promovam a integridade corporal e emocional, à luz da Convenção da ONU sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. IV. DISPOSITIVO
9.
Recurso provido. (
STJ
;
REsp n. 2.205.641/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.)

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também se encontra presente. A manutenção do quadro clínico da agravada, com excesso de pele, dermatites de repetição, dores e desequilíbrio postural, além do grave abalo psicológico, representa um contínuo agravo à sua saúde e dignidade. Postergar a realização das cirurgias até o final do processo significaria prolongar um sofrimento que pode e deve ser mitigado, em observância ao direito fundamental à saúde (art. 196, CF).

Por fim, não há que se falar em perigo de dano reverso, pois a medida é reversível. Caso a demanda seja, ao final, julgada improcedente, a operadora poderá buscar o ressarcimento dos valores despendidos. Contudo, o dano à saúde da agravada, decorrente da não realização dos procedimentos no tempo oportuno, pode ser de difícil ou impossível reparação.

Destarte, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Posto isto,
CONHEÇO E NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume a decisão que deferiu a tutela de urgência.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.